Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. ASTREINTES. PERÍODO DEVIDO. REENDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. NÃO CABIMENTO.
1. Se a questão referente aos dias de descumprimento da obrigação que gerou o pagamento das astreintes já foi examinada na fase de conhecimento do processo, com trânsito em julgado, torna-se inviável o seu reexame em sede de cumprimento de sentença, o qual deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial.
2. Consoante entendimento jurisprudencial, sobre o valor das astreintes não incidem juros de mora, por configurar bis in idem.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.